Tribunal: TCU
Processo: 001.388/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4165/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.388/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amauri Miranda de Jesus (XXX.696.998-XX); Cleomar Ribeiro de Carvalho (XXX.283.038-XX); Elio Jose Ribeiro Fernandez (XXX.882.928-XX); Irene de Souza Santos Ravazzi (XXX.102.918-XX); Luiz Alves Pereira (XXX.285.987-XX); Marcia Nogueira Salem da Silva (XXX.396.278-XX); Maria Angelica Conti Gaya da Costa (XXX.386.598-XX); Maria Lucia Bokermann Santos Bafti (XXX.843.928-XX); Maria de Fatima Peixoto Moreira (XXX.478.908-XX); Walkyria de Siqueira Afonso (XXX.452.326-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.